Tribunal: TJMT
Processo: 0023863-20.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023863-20.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A (AGRAVADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FARAH - CPF: 105.724.297-70 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARIAH BORTOLON BRUNETTA - CPF: 048.178.989-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS EM DOMICÍLIO SEGURADO -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0023863-20.2016.8.11.0041 (ID no 31188966) - CLASSE 206 - CNJ - CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0023863-20.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, negou provimento ao recurso para manter a sentença que, nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Número Único 0023863-20.2016.8.11.0041 – Código 1132016 – 3a Vara Cível da Comarca da Capital),

julgou procedente o pedido para condenar a agravante ao ressarcimento do valor de R$ 8.401,60, acrescido dos encargos legais, em razão das oscilação de tensão e descargas da energia elétrica na UC do segurado Eugênio Sylvio Neto L. da Silva, causando prejuízos materiais, pois vários aparelhos eletroeletrônicos instalados na residência do segurado foram danificados (cf. ID 26549491).

A agravante insiste em que a relação existente entre os litigantes não é “
alcançada pela responsabilidade objetiva
”, enfatizando que “
o cliente imediato da Agravante é a seguradora da Agravada, e NÃO a própria Agravada
” (
sic
- cf. fls. 08/09 ID 31188966), aduz, ademais, que não restou comprovado o nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos sofridos no domicílio do segurado, e alegou que não “se pode desprezar as causas excludentes da responsabilidade objetiva, como o caso fortuito e a força maior” (cf. fls. 10 ID 31188966).

Pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja afastada a condenação que lhe foi imposta
.

Intimado (cf. ID 31274960), a agravada não ofertou contrarrazões ao recurso (cf. ID 34748998).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso.

No caso, a agravante não combate propriamente os fundamentos da decisão hostilizada, mas, apenas reedita as razões já deduzidas por ele quando da interposição do Recurso de Apelação Cível no 0023863-20.2016.8.11.0041, integralmente repelidas pela decisão hostilizada
.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida, porquanto
, a agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no julgado
;
a insurgência da agravante é apenas no interesse da
rediscussão dos fatos
e dos fundamentos
,
hipótese
que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A mera reedição dos argumentos constantes do recurso, desacompanhada de qualquer embasamento jurídico,
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Assim, reafirmo os fundamentos já constante da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditadas pela agravante e abstenho de transcrevê-lo para evitar repetição desnecessária.

Acresço apenas que a decisão recorrida está em consonância com o posicionamento do eg. STJ sobre a matéria.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). (...). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1337558/GO - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 07/02/2019 - DJe 20/02/2019)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020